Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-47.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008642-47.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA FERNANDA RODRIGUES - CPF: 987.033.901-87 (RECORRENTE), CLAUDINO BORTOLANZA - CPF: 477.405.319-87 (ADVOGADO), ARMISTRON HORIKAWA COELHO & CIA LTDA - CNPJ: 29.288.247/0001-37 (RECORRIDO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1008642-47.2023.8.11.0004.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ARMISTRON HORIKAWA COELHO & CIA LTDA.

Recorrida: ANDRÉIA FERNANDA RODRIGUES.

Data do Julgamento:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, porquanto, não restou comprovada a prestação dos serviços odontológicos contratados.

2.

Tentativa de solução administrativa sem sucesso.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais deve ser mantida como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária e juros a partir da sentença, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 1.050,48
(um mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos), por danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% contados do evento danoso.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, com alteração da contagem dos juros de mora.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida,
exceto no tocante ao valor do dano moral arbitrado
. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se de AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no qual a parte autora alega que firmou contrato de prestação de serviço odontológico com a demandada, para a confecção e colocação de prótese dentária superior. Que na data da assinatura do contrato em 07/03/2023, pagou para a Requerida como sinal o Valor de R$: 530,00 (quinhentos e trinta reais), e o restante no valor de R$: 1.431,32 (hum mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), a serem pagos em 11 parcelas iguais no valor de R$: 130,12 (cento e trinta reais e doze centavos). Sendo que, pagou 04 (quatro) parcelas no total de R$: 520,48 (quinhentos e vinte reais e quarenta e oito centavos).

Aduz que sempre honrou com seus compromissos e mantinha em dia os pagamentos, conforme se observa pelos comprovantes de pagamento juntados aos autos. Contudo, até o presente momento, a Requerida não cumpriu com seu dever e simplesmente, alega que a Autora deve assinar um novo contrato, sob argumentos que a assinatura não corresponde ao documento de identidade.

Em sede de contestação a requerida afirma que foi solicitado à autora nova assinatura do contrato de prestação de serviços, para fins de cumprimento do entabulado entre as partes. Isso porque, sem esforço, denota-se que a assinatura aposta no contrato que segue anexo não guarda correspondência com o documento de identidade apresentado pela consumidora. Que foi solicitado a assinatura novamente do contrato e que fosse feita a retirada do produto (prótese dentária) que já se encontrava a disposição da autora, no entanto houve recusa no recebimento.

[...]

No caso em tela, restou incontroversa a aquisição de prótese dentária para arcada superior, com entrada de R$ 530,00 e o restante no valor de R$ 1.431,32 a serem pagos em onze parcelas iguais de R$ 130,12, estando pagas quatro dessas parcelas. A ré não negou o recebimento do pagamento de aludido montante pela autora.

Em que pese a alegação defensiva, a ré não demonstrou a divergência na assinatura, bem como não comprovou ter disponibilizado sua entrega à autora após as reclamações.

Nesse cenário, não infirmada a narrativa inicial, depreende-se configurada a falha na prestação dos serviços odontológicos prestados, o que justifica a resolução contratual e a reparação de danos, com fulcro no art. 14 da Lei 8078/90.

Em reparação aos prejuízos causados, deverá a ré restituir à autora a importância de R$ 1.050,48 (um mil, cinquenta reais e quarenta e oito centavos. (...)”.

Pois bem. Conforme narrado nos autos, em março/2023 a reclamante celebrou um contrato de prestação de serviços odontológicos, consistente na confecção e colocação de prótese dentária superior, cujo pagamento se deu nos moldes contratados, porém, o serviço não foi prestado, consoante se denota dos comprovantes de pagamento anexos à petição inicial.

A requerida confessa em sua defesa que
no ato da entrega da prótese, apenas solicitou que a autora assinasse novamente o contrato que se encontrava com as mesmas cláusulas e valores estabelecidos anteriormente, que a assinatura anterior da autora não correspondia ao documento de identidade apresentado, porém, a requerente se recusou a assinar.
Aduz ainda, que sua conduta não possui vedação legal e, portanto, não praticou nenhum ato ilícito.

A reclamante por sua vez, tentou solucionar a lide na esfera administrativa junto ao Procon, ID. 195676289, porém, não obteve êxito.

Assim, em razão da inversão do ônus da prova, cabe a recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Esta situação configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar não apenas os danos materiais, como também os presumíveis danos morais amargados pelo consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

A requerida alega que exigiu que a autora assinasse novamente o contrato, pois,
a assinatura anterior da autora não correspondia ao documento de identidade apresentado, contudo, não comprova tais alegações.

Com efeito, entendo que a promovida deixou de rebater e comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, ônus que lhe incumbia e não se desincumbiu.

Portanto, deve ser mantido o dano material referente à restituição dos valores pagos, considerando que o serviço contratado não foi prestado
.

Ademais, não restam duvidas que a situação dos autos, extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando danos morais. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00
(três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, bem assim com a jurisprudência desta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor dos danos morais ao montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais). Fica mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024